Tribunal: TJMT
Processo: 0001785-37.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001785-37.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (APELADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), PROCURADOR FISCAL DO MUNCIPIO DE CUIABA-MT (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA CITAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA – CITAÇÃO VÁLIDA – TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.

“
O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame. 3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1705939 SP 2017/0239380-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que concedeu a segurança pleiteada, sendo determinado à autoridade coatora que proceda com a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do auto de infração n. 31693 e do processo administrativo n.

452865-9, retroagindo os atos para que ocorra a citação válida do impetrante, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que a correspondência visando a citação da parte devedora foi encaminhada para o endereço correto, local em que é situado seu estabelecimento comercial até os dias atuais.

Destaca que a jurisprudência do STJ consagra a validade da citação por carta entregue no endereço da parte executada e local em que recebeu correspondência para fins de apresentar defesa nos autos, mesmo que não seja recebida pessoalmente pelo destinatário, haja vista a presunção de que ele será comunicado.

Sustenta que a teoria da aparência é inspirada nos princípios da instrumentalidade das formas, proteção da confiança e boa-fé, de modo que qualquer pessoa que receba a autuação sem manifestar qualquer ressalva quanto à ausência de poderes de representação, é considerada legitimada, sanando qualquer irregularidade, ante a presunção de que o destinatário da comunicação tomou efetivo conhecimento.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, julgando-se improcedente o pedido do mandado de segurança, declarando válida e eficaz a citação/notificação por carta com aviso de recebimento acostado à fl. 30, reabilitando-se o crédito fiscal originado do auto de infração 31693 que atualmente encontra-se suspenso.

Não foram apresentadas as contrarrazões – id. 2058769.

Em parecer de lavra da douta Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou pelo provimento recursal – id. 2196145.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que concedeu a segurança pleiteada, sendo determinado à autoridade coatora que proceda com a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do auto de infração n. 31693 e do processo administrativo n.

452865-9, retroagindo os atos para que ocorra a citação válida do impetrante, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte impetrante alegou em sua exordial, em suma, que não possuía conhecimento acerca do processo administrativo de n. 452865-9, decorrente do auto de infração n. 31693, sendo nula a citação que lhe foi encaminhada.

Verifica-se dos autos que a correspondência (AR) foi encaminhada para o endereço que o apelado não nega que seja seu, mas que tenha sido recebido por pessoa estranha aos funcionários do condomínio.

No AR inserto no id. 2058424, observa-se que o documento foi recebido, datado e assinado, cujo endereço de correspondência mostra-se inconteste como correto, notadamente porque na petição de lavra da impetrante (p. 6 – id 2058424), o endereço que consta é o mesmo do documento que lhe foi encaminhado.

Vale destacar que a cópia do livro de protocolo de correspondências do condomínio não é suficiente para demonstrar inequivocamente que a correspondência destinada ao impetrante deixou de ser recebida, dada a identificação do recebedor, no endereço correto da empresa.

Nesta toada, a validade da citação deve ser observada, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante contra decisão que decretou a sua revelia nos autos da Ação Ordinária, em face de não ter reconhecido a nulidade da citação. 2.
O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame. 3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas
. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1705939 SP 2017/0239380-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)”.

Como bem destacou a d. Procuradoria em seu parecer:

“[...] a apelada tem a responsabilidade pela escolha de seus representantes, de forma direta ou indireta, o que não pode ser imputada à Fazenda Pública, por fim, por toda a sociedade. Aliás, é de se observar que primeiro consta que a apelada sequer quis assinar a notificação do Auto de Infração então lavrado em relação a “um corte de asfalto de 150 metros mais ou menos, corte este executado na av. Argélia Bairro Jardim Aclimação”, e então a empresa foi notificada em 29/08/2007, e com a constituição do procedimento administrativo, por carta com aviso de recebimento em 10/04/2008 – id 2058415 e 2058424 – no mesmo endereço declinado pela impetrante/apelada em sua inicial do writ.

[...]Destarte, resta a apelada se organizar acerca do modo como sua correspondência é recebida e repassada, mas repisa-se, o ônus da organização empresarial não pode ser imputado ao Poder Público, que certamente teve que arcar com o restabelecimento do asfalto arrancado pela apelada, em prejuízo à coletividade, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso e reforma da sentença via reexame necessário, para que a ordem seja denegada, considerando-se válida a citação destinada ao endereço em que localizada a empresa da apelada”.

Mostra-se muito coerente o entendimento exarado pela d. Procuradoria, na medida em que restou indene de dúvidas que a citação se perfectibilizou quando da entrega da correspondência no endereço da empresa impetrante. Ademais, se não foi promovido a entrega do documento à quem de direito, é fato que não pode ser imputado ao fisco, na medida em que promoveu com acerto o direcionamento da correspondência, cujo aviso de recebimento encontra-se devidamente datado e assinado pelo recebedor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, para denegar a segurança, considerando válida a citação enviada ao endereço da empresa impetrante. Em reexame necessário,
RETIFICO
o ato sentencial, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020